Tribunal: TJDFT
Processo: 0029212-77.2012.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0029212-77.2012.8.07.0001 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: MARCOS RODOLFO MOENNICH, ANA CRISTHINA MOENNICH, PEDRO HENRIQUE GARCIA MOENNICH, ESPÓLIO DE MARCOS MOENNICH DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXPEDIÇÃO DO FORMAL DE PARTILHA. DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. PRECATÓRIO. 1. A emissão de 'certidão positiva de débitos com efeito de negativa' equipara-se à certidão negativa, conforme arts. 205 e 206 do CTN, autorizando a expedição do formal de partilha. 2. A pendência de compensação tributária com precatório não impede a expedição do formal de partilha se a exigibilidade do tributo está suspensa. 3. Negou-se provimento ao apelo. O recorrente alega violação aos artigos 156, inciso II, 192, 205 e 206, todos do Código Tributário Nacional, e 664, § 5o, do Código de Processo Civil, sustentando que a mera suspensão da exigibilidade do crédito tributário de IPTU, decorrente do pedido de compensação formulado pelo espólio, não comprova a regularidade fiscal nem autoriza a expedição do formal de partilha. Argumenta que é incontroverso o fato de que a compensação dos débitos tributários com créditos em precatório ainda não foi efetivada, havendo apenas um pedido administrativo de homologação, o qual, por si só, não configura quitação nem extinção do crédito tributário. Além disso, ressalta que a certidão positiva com efeito de negativa não equivale à comprovação da quitação do tributo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 156, inciso II, 192, 205 e 206, todos do CTN, e 664, § 5o, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021